Tribunal: TJPA
Processo: 0818006-25.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818006-25.2023.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO DIAS JUNIOR

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. TEMA 916 DO STF. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO APENAS DOS PERÍODOS CONTRATADOS LEGALMENTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face do Estado do Pará, na qual se postulou o reconhecimento e averbação do período laborado sob vínculo temporário para fins de majoração do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, com reflexos financeiros. O autor sustentou ter exercido atividades junto à Administração Pública Estadual sob contratação temporária entre junho de 1994 e dezembro de 2005, tendo posteriormente ingressado em cargo efetivo em janeiro de 2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de serviço prestado sob contratação temporária perante o Estado do Pará pode ser computado para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço – ATS após a investidura em cargo efetivo; (ii) estabelecer se a vedação firmada pelo STF no Tema 916 da repercussão geral impede o reconhecimento integral ou parcial do período laborado sob vínculo temporário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 prevê que o tempo anteriormente prestado ao serviço público estadual, qualquer que tenha sido a forma de admissão, constitui tempo de serviço para todos os efeitos legais, exceto estabilidade.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 916 da repercussão geral, firmou entendimento de que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não produz efeitos jurídicos válidos, ressalvados apenas o pagamento de salários e o levantamento do FGTS.

A controvérsia não envolve equiparação entre regimes jurídicos distintos nem reconhecimento automático de direitos estatutários ao vínculo temporário, mas o cômputo do tempo efetivamente laborado perante a Administração Pública após regular investidura em cargo efetivo.

A jurisprudência do STF, reafirmada no RE nº 1.405.442/PA, veda a averbação de tempo de serviço decorrente de contratação temporária nula para fins de vantagens funcionais, inclusive ATS.

A permanência do autor sob vínculo temporário entre junho de 1994 e dezembro de 2005 evidencia extrapolação incompatível com a excepcionalidade da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, inviabilizando o reconhecimento integral do período.

A improcedência total da demanda mostra-se inadequada diante da possibilidade de existência de períodos de contratação temporária válidos, passíveis de averbação conforme a legislação estadual e a jurisprudência desta Corte.

O reconhecimento do direito à averbação deve limitar-se exclusivamente aos períodos de contratação temporária válidos, observados os limites legais e constitucionais aplicáveis, cuja apuração deverá ocorrer em fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O tempo de serviço prestado sob contratação temporária irregular, em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, não pode ser averbado para fins de Adicional por Tempo de Serviço – ATS, conforme o Tema 916 do STF.

O art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 autoriza o reconhecimento do tempo de serviço anteriormente prestado ao Poder Público apenas quanto aos períodos de contratação temporária válidos.

A averbação para fins de ATS deve restringir-se aos períodos regularmente amparados pela legislação temporária aplicável, cuja apuração pode ser realizada em fase de liquidação.

A extrapolação dos limites legais e constitucionais da contratação temporária acarreta a nulidade do vínculo no período excedente e impede sua utilização para fins de vantagens funcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, arts. 487, I, e 98, §3º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 70, §1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; LC Estadual nº 7/1991, art. 2º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 765.320 (Tema 916 da Repercussão Geral); STF, RE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25.03.2024; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0806173-15.2020.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0858299-08.2021.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 02.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0818006-25.2023.8.14.0301
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
ANTONIO DIAS JUNIOR.

APELADOS:

ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO DIAS JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na origem, o autor postulou o reconhecimento e averbação do período laborado sob vínculo temporário para fins de majoração do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, com reflexos financeiros sobre sua remuneração. Sustentou que exerceu atividades junto à Administração Pública Estadual sob contratação temporária entre junho de 1994 e dezembro de 2005, tendo posteriormente ingressado em cargo efetivo em janeiro de 2006.

O Juízo de origem entendeu que a pretensão autoral esbarraria na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da repercussão geral, segundo a qual a contratação temporária irregular não produz efeitos jurídicos válidos além do direito ao pagamento de salários e levantamento do FGTS. Consignou, ainda, a incidência do Tema 1.344/STF, reconhecendo a impossibilidade de extensão de parcelas remuneratórias próprias do regime efetivo aos contratos temporários, razão pela qual julgou improcedente a demanda.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade dos Temas 916, 551 e 1.344 do STF ao caso concreto, defendendo a existência de distinguishing em relação às teses firmadas pela Suprema Corte. Argumenta que o art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 assegura expressamente o cômputo do tempo de serviço anteriormente prestado ao Poder Público, independentemente da forma de admissão, para todos os efeitos legais, exceto estabilidade. Aduz, ainda, a existência de precedentes deste Tribunal reconhecendo o direito à averbação do período temporário para fins de ATS, ao menos em relação aos contratos considerados válidos.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Pará, pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o fundamento de que a jurisprudência do STF veda o reconhecimento de quaisquer efeitos remuneratórios decorrentes de contratação temporária irregular, além do pagamento de salários e FGTS.

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito, abstendo-se de atuar como fiscal da ordem jurídica.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se o período laborado sob contratação temporária perante o Estado do Pará pode ser computado para fins de percepção de Adicional por Tempo de Serviço – ATS por servidor posteriormente efetivado.

A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão ao fundamento de que os Temas 916 e 1.344 do STF impediriam o reconhecimento de quaisquer efeitos remuneratórios decorrentes de contratação temporária tida por irregular.

Entretanto, a controvérsia demanda exame mais aprofundado da peculiaridade normativa existente no âmbito do Estado do Pará, especialmente diante da redação do art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, segundo o qual:

“Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.”

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema 916 assentou que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não produz efeitos jurídicos válidos além do pagamento da contraprestação salarial e do FGTS.

Todavia, a hipótese dos autos não versa sobre extensão automática de direitos típicos do regime estatutário ao vínculo temporário em si considerado, tampouco sobre reconhecimento de estabilidade ou equiparação remuneratória entre regimes distintos. O que se busca é o cômputo do tempo efetivamente laborado perante a Administração Pública Estadual para fins de ATS após a investidura regular em cargo efetivo, à luz de expressa previsão do regime jurídico estadual.

Nesse contexto, esta Corte Estadual, em diversos precedentes, consolidou entendimento no sentido da possibilidade de averbação do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins de ATS, especialmente diante da redação abrangente do art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94.

Contudo, o exame da matéria deve observar a evolução jurisprudencial posterior ao julgamento do Tema 916/STF, bem como o recente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.405.442/PA, no qual restou consignado que o tempo de serviço decorrente de contratação temporária nula não pode gerar acréscimos remuneratórios.

Dessa forma, a solução da controvérsia exige distinguir os períodos eventualmente abrangidos por contratação válida daqueles marcados por manifesta nulidade decorrente da extrapolação dos limites constitucionais e legais da contratação temporária.

Sobre o ponto, merece destaque recente destaque alguns julgados pela Corte:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. TEMA 916 DO STF. READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE APENAS QUANTO AO PERÍODO LEGAL DE CONTRATAÇÃO. ART. 2º, §1º, DA LC ESTADUAL Nº 7/1991. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que reconheceu o direito à averbação integral do tempo de serviço prestado sob regime temporário, em desconformidade com o artigo 37, IX, da CF/88.

II. Questão em discussão.

2. Verificar a possibilidade de reconhecimento do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular, para fins de concessão de vantagens funcionais, diante da jurisprudência vinculante do STF no Tema 916 da repercussão geral.

III. Razões de decidir.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), fixou tese segundo a qual a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição, não produz efeitos jurídicos válidos, excetuando-se o direito ao salário e ao levantamento do FGTS. 4. Recentemente, no RE 1.405.442/PA, o STF reafirmou que não é possível a averbação de tempo de serviço fundado em contrato temporário nulo para fins de vantagens funcionais.

5. No caso concreto, apenas os dois primeiros anos do vínculo, que observam o limite legal previsto no art. 2º da LC Estadual nº 7/1991, podem ser reconhecidos para fins de averbação, pois se referem a período válido de contratação temporária.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso parcialmente provido. Procedência parcial do pedido inicial para reconhecimento da averbação de 2 (dois) anos de serviço prestado validamente sob contrato temporário.

Tese de julgamento: "1. O tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular, em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88, não pode ser averbado para fins de vantagens funcionais, conforme o Tema 916 do STF. 2. Excepciona-se o período que observe os limites legais de contratação, o qual pode ser reconhecido para efeitos legais, como previsto no art. 2º, §1º, da LC Estadual nº 7/1991." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC Estadual nº 7/1991, art. 2º, §1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 1.030, II e 1.040, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 1.405.442/PA.

(TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0806173-15.2020.8.14.0301 - Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-06-30)

READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 916/STF. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE PARCIAL. LIMITAÇÃO AO PERÍODO LEGAL DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 7/1991. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c cobrança ajuizada por servidora pública estadual, reconhecendo o direito à averbação integral do tempo de serviço prestado como servidora temporária na SEDUC/PA, com majoração do adicional por tempo de serviço para o percentual de 45%, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias, com reflexos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de serviço prestado sob contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal pode ser averbado para fins de concessão de adicional por tempo de serviço; (ii) estabelecer se, à luz do Tema 916 da repercussão geral do STF, é possível o reconhecimento parcial do tempo de serviço correspondente ao período legalmente válido da contratação temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 916 da repercussão geral, firmou tese no sentido de que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não produz efeitos jurídicos válidos, ressalvados apenas o pagamento dos salários e o levantamento do FGTS.

A extrapolação do prazo legal da contratação temporária descaracteriza o requisito da temporariedade e acarreta a nulidade do vínculo no período excedente, inviabilizando a averbação desse tempo para fins de vantagens funcionais.

A legislação estadual (LC nº 7/1991) autoriza a contratação temporária pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, período que, quando observado, constitui vínculo jurídico válido e passível de reconhecimento para efeitos legais.

A jurisprudência do STF, reafirmada no RE nº 1.405.442/PA, veda a averbação de tempo de serviço oriundo de contrato temporário nulo, inclusive para fins de adicional por tempo de serviço.

No caso concreto, apenas o período de 2 (dois) anos de contratação temporária que observou o limite legal pode ser averbado, sendo indevida a consideração do período excedente para fins de majoração do ATS.

Impõe-se, em juízo de retratação, a adequação do acórdão anterior à orientação vinculante do STF, com reforma parcial da sentença e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:O tempo de serviço prestado sob contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não pode ser averbado para fins de concessão de adicional por tempo de serviço, conforme o Tema 916 do STF. Excepciona-se apenas o período de contratação temporária que observe os limites legais previstos na legislação estadual, o qual pode ser reconhecido para fins de averbação e efeitos funcionais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, arts. 1.030, II, e 1.040, II; Lei Complementar Estadual nº 7/1991, art. 2º, § 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 131.Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320 (Tema 916 da Repercussão Geral); STF, RE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25.03.2024. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0858299-08.2021.8.14.0301 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-02)

No caso concreto, verifica-se que o próprio autor afirma ter permanecido sob vínculo temporário entre junho de 1994 e dezembro de 2005, lapso temporal demasiadamente extenso, incompatível com a excepcionalidade inerente à contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Assim, não se mostra juridicamente possível reconhecer, de forma irrestrita, a integralidade do período temporário para fins de ATS.

Todavia, também não se revela adequada a improcedência total da demanda, sem exame da eventual existência de períodos válidos de contratação temporária passíveis de averbação, especialmente porque a jurisprudência desta Corte vem admitindo o cômputo do lapso correspondente ao período regularmente amparado pela legislação temporária aplicável.

Nesse cenário, a sentença merece parcial reforma, a fim de reconhecer o direito do autor à averbação exclusivamente dos períodos de contratação temporária válidos, assim compreendidos aqueles não alcançados pela nulidade decorrente da extrapolação dos limites legais e constitucionais da contratação excepcional.

A apuração do período efetivamente válido deverá ocorrer em fase de liquidação, mediante análise dos vínculos temporários celebrados e da legislação vigente à época das contratações.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença e reconhecer o direito do apelante à averbação, para fins de Adicional por Tempo de Serviço – ATS, apenas dos períodos de contratação temporária válidos, observados os limites legais e constitucionais aplicáveis, cuja apuração deverá ocorrer em fase de liquidação.

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, mantida a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 15/06/2026